Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708648-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra pronunciamento judicial proferido nos autos no cumprimento de sentença coletivo movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL que determinou ao agravante o comprovar a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Antes de qualquer análise mais acurada acerca da admissibilidade desta pretensão reformatória, faz-se necessário esclarecimento a maior acerca do interesse recursal, eis que se observa nos autos de origem a comprovação do recolhimento das custas processuais pelo recorrente em 21/03/2022 (ID 119096927). Diante desse fato novo e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, eis que a matéria remetida à apreciação por esta Instância revisora guarda intrínseca relação com o aludido ato comprovado nos autos de origem, o qual, até que se demonstre o contrário, importa em preclusão lógica do pedido formulado no presente agravo de instrumento. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio poderá implicará no imediato não conhecimento do recurso à baila. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator